Tribunal: TJDFT
Processo: 0732155-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0732155-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS VINICIUS RIBEIRO DOS SANTOS IMPETRANTE: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCOS VINICIUS RIBEIRO DOS SANTOS, preso em 24/11/2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública. Alega o impetrante que o paciente foi condenado por tráfico de drogas, foi interposta apelação criminal e a sentença foi cassada, a fim de apreciar uma preliminar de negativa de prestação jurisdicional, com determinação de retorno dos autos ao Juízo, sendo que, requerida a revogação da prisão, o pleito foi indeferido. Alega excesso de prazo, mencionando que foi ultrapassado o prazo previsto na Instrução no 01/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, para a duração razoável do processo, estando o paciente preso há quase um ano. Afirma que não é justo o paciente ficar preso em razão da não apreciação de uma preliminar, sendo que vai aguardar nova sentença, o que torna a prisão ilegal, devendo ser revogada. Diz que foi mencionada a reincidência do paciente, porém as passagens anteriores não devem ser consideradas. Ademais, ele possui residência fixa e trabalho lícito, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares, como o monitoramento eletrônico, inexistindo indicativo de reiteração delitiva. Alega, ainda, ausência de contemporaneidade, devendo ser demonstrada a atualidade do risco, bem como diz que a prisão é desproporcional. Requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de outras medidas cautelares e, no mérito, a concessão da ordem (ID 29726555). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que o paciente já está há quase um ano preso, foi condenado, mas a sentença foi cassada, havendo excesso de prazo, bem como ele possui condições favoráveis e podem ser aplicadas outras medidas cautelares, como o monitoramento eletrônico. Há, ainda, ausência de contemporaneidade. Inicialmente, verifica-se a existência de habeas corpus anterior ajuizado em favor do paciente (HCCrim 0753250-37.2020.8.07.0000), no qual foram apreciados os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, substituição por outras medidas cautelares, inclusive monitoramento eletrônico, condições favoráveis, além de outras alegações, cuja ordem foi denegada. Colaciono a ementa a seguir: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA NÃO COMPROVADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PACIENTE COM ANOTAÇÕES PENAIS E CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. O prazo para oferecimento de denúncia no crime de tráfico de drogas é de dez dias contados do recebimento dos autos no Ministério Público, não havendo que se cogitar de excesso de prazo no caso em espécie, porquanto a denúncia foi oferecida dentro do prazo legal. 2. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 3. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciado à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 4. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, mormente porquanto ele possui condenações por crimes graves, além de outras anotações penais e infracionais e voltou a supostamente praticar delitos, o que demonstra sua periculosidade, bem como revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1313339, 07532503720208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 13/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Impende salientar que o paciente foi julgado e condenado à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e a apelação por ele interposta foi julgada e provida para cassar a sentença, a fim de que outra seja proferida, uma vez que houve negativa de prestação jurisdicional. Confira-se a ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A ausência de manifestação na sentença condenatória de tese defensiva sustentada em sede preliminar nas alegações finais configura negativa de prestação jurisdicional e afronta ao mandamento constitucional que exige a motivação das decisões judiciais (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal). 2. Preliminar acolhida para cassar a sentença. Recurso conhecido e provido (Acórdão 1372591). Assim, os autos retornaram ao Juízo de piso, o qual, ao analisar o pedido de revogação da prisão do paciente, em decisão recente, de 06/10/2021, indeferiu-o nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de revogação de prisão formulado por MARCOS VINICIUS RIBEIRO DOS SANTOS. Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido. É o relatório. Decido. Apesar das alegações da Defesa, entendo que a cassação do julgado não justifica a revogação da prisão do réu. Isso porque, como bem destacado pelo Ministério Público, não haverá necessidade de nova instrução, mas somente da prolação de uma nova sentença em razão de uma omissão. Assim, estando concluída a instrução processual, fica superada eventual ilegalidade em razão de alegado excesso de prazo, nos termos do enunciado n.o 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Nesse descortino, superada a alegação de excesso de prazo, e considerando ainda que não houve alteração do suporte fático ensejador da prisão preventiva do requerente, INDEFIRO o pedido. Intimem-se” Corroborando o entendimento acima adotado pelo Juízo, entendo que não há motivo para a revogação da prisão do paciente por excesso de prazo. Não é por demais lembrar que na contagem do prazo não se utiliza critério meramente matemático, mas a verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144). Na situação dos autos, o paciente foi condenado a cumprir sua pena de mais de 8 anos em regime inicial fechado, por crime equiparado a hediondo, sendo reincidente, sendo que no Acórdão do Habeas Corpus anterior se registrou que ele foi condenado por crimes graves, o que afasta a alegação de ausência de proporcionalidade e razoabilidade. Além disso, a instrução está encerrada, não havendo necessidade de produzir novas provas, apenas de prolação de nova sentença. Ademais, é o caso de se aplicar a Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. Anote-se que o prazo previsto no parágrafo único do art. 1o da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, é de duração razoável do processo, e sua extrapolação não determina, de pronto, a soltura do paciente, não se olvidando que a prisão preventiva não possui prazo de duração máxima, sendo que, no caso, não restou demonstrada desídia do juízo ou excesso de prazo injustificado, bem como a instrução está encerrada, razão pela qual não vislumbro ilegalidade. No tocante à alegada contemporaneidade, esta diz respeito à data dos fatos e a da decretação da prisão, sendo que, no caso, o paciente foi preso em flagrante, não havendo que se cogitar de sua ausência. Assim, tendo em vista os fundamentos alhures, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 14 de outubro de 2021 15:33:12. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator